Tribunal: STF
Processo: AI 650444
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL. DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DE TESE NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Preclusão da alegação de nulidade, quando a omissão verificada no acórdão recorrido não foi arguida mediante a oposição de embargos de declaração na instância ordinária. 



    Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Aplicação da Súmula 636/STF. Precedentes.



     Agravo regimental conhecido e não provido.